Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-51.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008392-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 959.534.001-44 (RECORRENTE), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:1008392-51.2022.8.11.0003

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): EVA MARIA FERNANDES DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou com a Instituição Financeira demandada empréstimo consignado e que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos inclusos na peça de bloqueio

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora (RG).

Saliento que, sobre o lastro probatório, a parta autora, no momento oportuno nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a existência da relação jurídica, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios que mantenho em 10%, também sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023